Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE ACOMETIDO POR ESTENOSE (ESTREITAMENTO) URETRAL PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NECESSÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O direito à vida é assegurado constitucionalmente no artigo 5o, caput, da Carta Magna, como direito fundamental, sendo garantida a sua inviolabilidade. E a saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte (arts. 6o e 196 da CF).
3. Do ponto de vista da execução de políticas públicas, para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da CF/88, a respeito do dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada.
4. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça admite o manejo do Mandado de Segurança como remédio jurídico adequado para o acesso ou cumprimento de políticas públicas de saúde.
5. Comprovada a necessidade de o Impetrante ser submetido à intervenção cirúrgica imediata de uretroplastia heterogênea, e sem que possua condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento.
6. Considerando a existência de prova pré-constituída e de direito líquido e certo a ser amparado, deve ser concedida a segurança.
7. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.